Tribunal: STF
Processo: HC 130478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de homicídio (121, § 4º). 4. Suposta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Embargos de declaração que anularam decisão monocrática. Tese defensiva não comporta acolhimento, uma vez que opostos embargos de declaração simultâneos à interposição de agravo regimental pela assistente de acusação. Recursos com fundamentos idênticos. Objeto recursal preexistente. 5. Ausência de prequestionamento. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir o Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.